Tribunal: TJES
Processo: 0000558-90.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000558-90.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY MENDONCA FLORINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 306, § 1º, II, E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, pela prática dos delitos previstos nos artigos 306, § 1º, inciso II, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção, concessão da gratuidade de justiça e majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, com fixação de novos honorários pela atuação em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) a suficiência das provas para embasar a condenação;
(ii) a aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 306 e 309, do CTB;
(iii) a concessão da gratuidade de justiça ao apelante;
(iv) a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da advogada dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da suficiência probatória: A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, depoimentos testemunhais colhidos em juízo e na fase investigativa, além da confissão judicial do apelante. Não há dúvidas de que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e sem habilitação, gerando perigo concreto de dano, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
4. Da inaplicabilidade do princípio da consunção: Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de condução de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, do CTB), possuem objetividades jurídicas distintas, sendo autônomos.
5. Conforme a Súmula 664, do STJ, "é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação".
6. Da gratuidade de justiça: A análise da gratuidade de justiça é mais adequada à fase de execução penal, momento em que se pode avaliar a real situação financeira do condenado. Caso constatada a hipossuficiência, a exigibilidade do pagamento das custas poderá ser suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
7. Da majoração dos honorários advocatícios: Considerando os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, c/c artigo 3º, do CPP, entendeu-se pela majoração dos honorários advocatícios da defensora dativa, em razão de sua atuação no primeiro grau, de R$ 600,00 para R$ 1.000,00, e pela fixação de honorários no valor de R$ 700,00 pela atuação em sede recursal, a serem pagos pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios da advogada dativa em 1º grau para R$ 1.000,00 (mil reais) e fixar honorários de R$ 700,00 (setecentos reais) pela atuação em grau recursal, mantendo-se os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 98, § 3º; CPP, art. 3º; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 664 do STJ.
STJ, AgRg-HC 784.789, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 20/04/2023.
STJ, AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/08/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000558-90.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY MENDONCA FLORINDO

Advogado(s) do reclamante: JESSICA APARECIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Wesley Mendonça Florindo
, em face da r. sentença prolatada no id. 9325410 pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma:

“[...] no dia 05 de junho de 2021, por volta das 16h51min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe conduziu veículo FORD/ESCORT, cor verde, placa MRM2881, com a capacidade psicomotora alterada/reduzida em razão da influência de álcool e sem possuir habilitação (CNH) para dirigir, gerando perigo de dano, tudo conforme BU de fls. 04/06 do IP.

Aflora dos autos que policiais militares foram acionados em razão de uma colisão entre uma motocicleta e o automóvel conduzido por Wesley. Ao chegarem ao local indicado os policiais foram informados de que o condutor da motocicleta já havia sido socorrido e constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, fala alterada, odor etílico e falta de equilíbrio, conforme exame de constatação de capacidade psicomotora de fls. 08 do IP.

Em que pese o estado de embriaguez do denunciado, este reconheceu perante a autoridade policial que havia atropelado um motociclista, o qual foi socorrido por populares. Além disso, Wesley informou à guarnição que não possui habilitação (CNH) para dirigir veículo automotor.

Registra-se que a vítima do acidente não foi localizada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, não havendo dados para sua identificação. [...]”.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no
artigo 306,
§ 1º, inciso II,
e artigo 309, ambos
do Código de Trânsito
, na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de
01 (um) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de detenção
em regime
aberto
, e ao pagamento de
1
2
(d
oze
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma prestação pecuniária.

Em
razões recursais
no id. 9325421, a defesa requer absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 306, § 1º, II, e 309, ambos do CTB, e a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, postula a majoração dos honorários advocatícios aplicados em primeiro grau de jurisdição, e a fixação de novos honorários pela atuação da advogada dativa em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, o
artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito
dispõe a respeito da seguinte conduta delituosa. Confira-se:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

[...]

II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Assim, sobre o delito em comento, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é
crime de perigo abstrato
, ou seja, dispensa a prova de direção perigosa para sua configuração, perfazendo-se a conduta criminosa com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Nesse particular, o bem jurídico tutelado é a segurança viária, e, especialmente, a segurança das pessoas que estão transitando na via, de forma que, qualquer pessoa que indique, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora (artigo 306, § 1°, inciso II, do CTB), é considerada incapaz de dirigir com segurança, e, portanto, pratica o crime em comento.

Lado outro, quanto ao crime previsto no a
rtigo 309, do Código de Trânsito
, o tipo penal estabelece o seguinte:

Art. 309
. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

A respeito do delito, sabe-se que o tipo exige a conjunção de 03 (três) fatores, quais sejam,
i)
dirigir veículo automotor em via pública,
ii)
sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, e
ii)
que a conduta seja capaz de gerar perigo de dano.

Desse modo,
trata-se de crime de perigo concreto
, haja vista o legislador exigir a demonstração de que o comportamento do agente gerou perigo concreto sobre alguém.

Dito isso, no caso dos autos, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes, especialmente através do Boletim Unificado de fls. 06/08, do Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora de fls. 09/10, do Documento de fl. 15 atestando que o apelante já foi conduzido em outra oportunidade pelo crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito, e, principalmente, pela prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Nesse particular, o policial militar
Ewerton Afonso de Oliveira
, ainda em esfera investigativa, à
s
fl
s
.
11 e verso
,
manifestou-se da seguinte forma:

“
QUE
fomos acionados via
COPOM
, em
que relataram via ligação pelo 190, que ocorrera uma colisão frontal entre uma motocicleta (
H
onda/
CG
) e um automóvel (
F
ord/
E
scort verde) no endereço citado;
QUE i
mediatamente nos deslocamos para
o
local e no caminho, nos deparamos co
m

o
referido veículo
;
QUE
realizamos uma abordagem de rotina e não encontramos nada de ilícito com
o
condutor do veículo,
o

S
r.
W
esley
M
endonça
S
oares, que não porta nenhum documento de identificação;
QUE
identificamos que ele apresenta sinais claros de embriaguez;
QUE
relata ter ingerido bebida alcoólica, relata já ter sido preso por dirigir embriagado anteriormente, apresenta desordem nas veste, olhos avermelhados, fala alterada, odor etílico no hálito, falta de equilíbrio, não sabe
o
horário, reconhece que atropelou um motociclista no local indicado e nega possuir carteira de habilitação para conduzir veículos automotores
;
QUE
seu veículo é um
F
ord/
E
scort, placa
MRM-
2881, emplacado em
V
ila
V
elha-
ES
e com
licenciamento
em
atraso desde 2017
;
QUE
recebemos a informação que
o
motociclista teria sido socorrido para
o

P.A.
local;
QUE
fomos ao pronto socorro e os agentes de saúde de plantão informaram que não chegou ao local nenhum acidentado ou outra pessoa socorrida
com
sinais de acidente;
QUE
recebemos via rede social (WhatsApp) um vídeo, que segue em anexo, contendo imagem que demostra
o
momento do acident
e;
QUE
relato que não sabemos que
m
realizou a filmagem;
QUE
relato também que não temos a identificação do motociclista envol
vido
e ne
m
de seu veículo;
QUE o
condutor do
F
ord/
E
scort
não tem condiçõe
s
de realizar
o
teste do bafômetro por estar muito embrigado
;
QUE
remove
mos

o
veículo ao pátio do
D
etran
[...]
QUE

o
veículo empreendeu fuga após
o
acidente, sendo
o
veículo
localizado a
uma distância de aproximadamente 300
m
etros do local
onde o
acidente realmente ocorreu;
QUE

o
veículo não se deslocou
mais,
pois a roda ficou danificada,
o
que impediu
o
mesmo de se
locomover
[...]
.”.
Grifei.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Marcelo Cristiano Finote, prestado na esfera policial, às fls. 12/13.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo à fl. 101, o policial militar Marcelo Cristiano Finote relatou o seguinte:

“
QUE se recorda dos fatos;
QUE teve um acidente com colisão, um rapaz de moto [...]
QUE o motorista do carro
bateu no motociclista,
tentou se evadir, acionaram a gente, e quando estávamos saindo aqui do
Pelot
ão de Polícia de Brejetuba pra tentar localizar, a gente
encontrou ele aqui próximo, praticamente na porta do Pelotão
[...]
QUE ele estava alcoolizado realmente; QUE o carro mal se locomovia, não sei nem como chegou aqui
[...] QUE não me recordo se fizemos o teste de bafômetro;
QUE ele estava muito embriagado; QUE ele não consegui falar direito, responder perguntas que a gente fazia, a voz toda embaralhada, ele não conseguia falar; QUE ele estava com muito odor etílico
[...]
QUE tinha um vídeo de um cara que estava gravando o apelante, num carro atrás, porque ele estava andando em muito ‘zigue-zague’, sem nem imaginar o que iria acontecer
[...]
QUE enquanto ele filmava, ele pegou a hora exata do acidente;
QUE estava com os olhos vermelhos, não conseguia responder nenhuma pergunta, as respostas eram coisas que não havíamos perguntado, forte odor etílico;
QUE ele não tinha coordenação motora
”. Grifei.

Ainda, ao prestar depoimento em juízo (fl. 96), o policial militar Ewerton Afonso de Oliveira confirmou integralmente o que foi relatado em esfera investigativa.

Nesse ponto, importante mencionar, que
consta no Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora de fls. 09/10, a informação de que
não foi possível realizar o teste do bafômetro em razão do nível de embriaguez do apelante
.

Quanto ao réu,
ao ser ouvido na delegacia,
à
fl.
13
dos autos físicos,
manteve-se em silêncio.
Em contrapartida
,
na
esfera judicial
o apelante
confessou os fatos

(fl. 127)
. Vejamos:

“
QUE estava dirigindo um Ford/Escort;
QUE estava embriagado; QUE tinha bebido; QUE já bateu duas vezes de carro; QUE eu bati em um motociclista, mas o pessoal ajudou ele a levantar e ele saiu correndo de moto; QUE o motociclista não ficou ferido; QUE não tenho habilitação
; QUE não fui condenado em outro processo, apenas em embriaguez mesmo; QUE haviam outras pessoas no local do acidente; QUE
o

motociclista levantou e foi embora.”. Grifei.

Portanto
, não restam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir habilitação, oferecendo perigo concreto de dano, razão pela qual
não há que se falar em absolvição do
s
crime
s
do
s
artigo
s
306, §
1
º, inciso II,
e
309, ambos
do Código de Trânsito
.

P
rosseguindo,
a defesa pugna pela aplicação do
p
rincípio da
c
onsunção
entre os crimes em que o recorrente foi condenado
.

Sem delongas, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso
pois,
considerando que
os crimes em comento
são autônomos, com conduta, objeto jurídico e resultados diversos, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 664, que dispõe que

“
É inaplicável a
consunção
entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação
”.

N
esse sentido, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
" (AGRG no RESP n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). [...]. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 784.789; Proc. 2022/0364657-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 20/04/2023).

Dessa forma,
tratando-se de condutas distintas,
não há que falar em aplicação do
p
rincípio da
c
onsunção no presente caso.

Noutro giro, quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição e fixação de novos honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal
, passo a tecer as seguintes considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que perfilho o entendimento de que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

No caso,
consta dos autos que foi nomeada pelo Juiz
a quo
, para atuar na defesa do réu
Wesley Mendonça Florindo,
a
Dra.
Jéssica Aparecida da Silva
– OAB/ES nº
37.553,
que, em primeiro grau de jurisdição, atuou em uma audiência de instrução e na apresentação de alegações finais, tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Todavia, analisando a atuação da defensora, entendo que o referido valor não se revela adequado e proporcional aos trabalhos realizados, razão pela qual entendo por bem majorar os honorários advocatícios pela atuação da advogada em primeiro grau de jurisdição para o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, considerando que a
Dra.
Jéssica Aparecida da Silva
– OAB/ES nº
37.553

também atuou nesta esfera recursal, apresentando o recurso de apelação criminal de
id. 9325421
, igualmente em observância ao
art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do
Código de Processo Penal, considerando que advogada dativa exerceu com esmero o
munus

público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos

reais)
, concernentes
à
sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,

apenas para majorar os honorários advocatícios da advogada dativa em 1° grau para R$ 1.000,00 (mil reais),

mantendo-
se
incólume
os demais termos d
a
sentença
recorrida.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)